Tribunal: TJES
Processo: 5007132-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007132-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ILZILENE FRANCISCO DOS SANTOS

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007132-53.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ILZILENE FRANCISCO DOS SANTOS

AGRAVADO:
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO S.A., VALE S.A. e BPH BILLITON BRASIL LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS NOS AUTOS. INDEFERIMENTO REFORMADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ilzilene Francisco dos Santos contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da ação de indenização por responsabilidade civil ajuizada contra Fundação Renova, BHP Billiton Brasil Ltda., Vale S.A. e Samarco Mineração S.A., que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de declaração de hipossuficiência, acompanhada de declaração de próprio punho atestando desemprego e ausência de renda, é suficiente para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, mesmo diante da ausência de outros documentos comprobatórios formais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC assegura o benefício da gratuidade de justiça à parte com insuficiência de recursos para suportar os custos do processo sem comprometer seu próprio sustento.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência firmada por pessoa natural em declaração própria (art. 99, § 3º, do CPC) pode ser relativizada, desde que haja elementos concretos que justifiquem a exigência de prova complementar.

No caso concreto, a parte agravante apresentou declaração de hipossuficiência e declaração de próprio punho informando estar desempregada e sem fonte de renda, sendo indevido o indeferimento do benefício por ausência de documentos formais adicionais.

A ausência de registro formal de renda, em consonância com o contexto fático delineado nos autos, não descaracteriza a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, acompanhada de declaração de próprio punho indicando ausência de renda e desemprego, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, salvo se houver prova efetiva em sentido contrário.

A ausência de documentos formais não justifica, por si só, o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando não há indícios de falsidade ou má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, § 3º; Lei nº 1.060/50, art. 2º, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007132-53.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ILZILENE FRANCISCO DOS SANTOS

AGRAVADO:
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO S.A., VALE S.A. e BPH BILLITON BRASIL LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ILZILENE FRANCISCO DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da
ação de indenização por responsabilidade civil
, ajuizada pela ILZILENE FRANCISCO DOS SANTOS contra FUNDAÇÃO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S.A. E SAMARCO MINERAÇÃO S.A., que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ao fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

Em suas razões (Id 13583001), a parte agravante sustenta que os documentos juntados na ação de origem, tais como declaração de hipossuficiência e declaração de próprio punho informando encontrar-se desempregada e sem qualquer fonte de renda, demonstram a hipossuficiência afirmada.

Ao examinar a questão em primeiro grau, a MM. Juíza
a quo
fundamentou no sentido de que:

“[...]
verifico que a parte autora foi intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e restou inerte. Logo, verifico ser o caso de indeferir o benefício. Isso porque, muito embora a parte autora alegue ser hipossuficiente, não apresentou comprovação de renda. Ora, a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio e o benefício deve ser deferido somente àqueles que são efetivamente necessitados.

O benefício da assistência judiciária gratuita visa a assegurar o acesso à Justiça de quem não possui recursos para custear as despesas processuais, sem que isso lhe acarrete
“prejuízo do sustento próprio ou da família”
, consoante prevê expressamente o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.

Dessa forma, este Juízo entende que a parte deve apresentar aos autos documento hábil para comprovar os seus rendimentos, o que não foi cumprido pela parte autora, mesmo intimada para tanto.

Logo, a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, pois não se enquadra no conceito de necessitada previsto no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.

Sendo este o contexto,
INDEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita.”

De plano, destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da gratuidade de justiça será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

No caso, ao examinar o pleito referente à benesse, a MM. Juíza
a quo
, por entender ser o caso de relativização da presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, proferiu despacho determinando que a recorrente motivasse o deferimento da Justiça Gratuíta.

Ocorre que, ao examinar os autos, observo que a agravante já havia carreado aos autos declaração de hipossuficiência
de próprio punho informando encontrar-se desempregada e sem qualquer fonte de renda, daí porque,
a ausência de comprovação, por meio de registros formais atualizados, em consonância com o cenário fático delineado nos autos, não é suficiente para justificar o indeferimento da benesse.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e conceder a benesse da gratuidade de justiça à parte recorrente
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e conceder a benesse da gratuidade de justiça à parte recorrente.